Tribunal: TJBA
Processo: 0023538-03.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0023538-03.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, BENEVAL LOBO BOA SORTE

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN

Advogado(s)
:
BRUNO LUIZ PACHECO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. ERRO NO CADASTRO DO ADVOGADO.

REJULGAMENTO.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminarmente, há de ser reconhecida a nulidade do anterior julgamento, tendo em vista a ocorrência de erro no cadastro do patrono do recorrido, o que inviabilizou a correta intimação dos atos processuais.

2. Passando-se, de logo, ao rejulgamento, tem-se, e
m suma,
que o autor ajuizou
a presente demanda insurgindo-se em face da cobrança de tarifa de esgoto, sob o fundamento de que tal serviço não é prestado aos seus condôminos, pois utilizam fossa subterrânea. Apesar de ter havido devolução administrativa dos valores pagos a maior, objetiva que o importe seja ressarcido de forma dobrada.

3
. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada só se justifica quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

4
. No caso em exame, não se observa tal circunstância, especialmente considerando que, ao ser questionada administrativamente, a concessionária procedeu, de logo, à correção do equívoco.

5
. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0023538-03.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.